Tribunal: TJDFT
Processo: 0749465-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MENOR. DEPOIMENTO ESPECIAL E AMPLA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE MAIS DE UM CRIME. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 1.1 O depoimento especial da vítima, somado à prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
2. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal, o qual foi descrito de modo contundente e lógico, não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto a ocorrência do delito.
3. Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.
4. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação do réu pela prática de dois delitos de estupro de vulnerável, especialmente porque a vítima, em juízo, confirmou apenas a prática de um delito de estupro de vulnerável, deve-se afastar a continuidade delitiva e manter a condenação do acusado pela prática de apenas um crime de estupro de vulnerável.
5. A agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima, porquanto são circunstâncias fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem em sua aplicação cumulada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.